Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-69.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004909-69.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[V. H. D. S. M. - CPF: 089.623.131-38 (APELADO), JOAO FABIO MAZUREK - CPF: 936.720.121-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FABIO MAZUREK - CPF: 936.720.121-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE PARA EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento de saúde, com condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, rateados igualmente entre Estado e Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o Município pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que (i) não detém responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade; (ii) não deu causa à propositura da demanda, devendo o ônus sucumbencial recair exclusivamente sobre o Estado.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre eles.

5. Ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado preferencialmente ao Estado, em razão da complexidade do procedimento, tal circunstância não afasta a legitimidade passiva do Município nem sua condição de vencido na demanda.

6. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade entre os entes públicos, não sendo afastada pelo argumento de repartição administrativa de competências ou pelo princípio da causalidade.

7. Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em desfavor do Município apelante, observada a proporcionalidade da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde abrange a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível sua majoração em grau recursal quando mantida a sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004909-69.2025.8.11.0015, ajuizada pelo apelado Vitor Hugo de Souza Mazurek contra o apelante e o Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convalidando a medida liminar anteriormente deferida para determinar que os requeridos providenciassem a realização do tratamento médico indicado ao autor, além de fixar honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00, atribuindo a cada réu a responsabilidade pelo pagamento de 50% do valor estabelecido.

O apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre o ente estadual.

Argumenta que o serviço de saúde pleiteado - de alta complexidade - não se insere na atenção básica de competência municipal, consoante as Portarias GM no 1.785/2003 e no 1.556/2002, mas sim na esfera de atribuição do Estado.

Assevera que a sucumbência não é absoluta, impondo-se análise casuística, de modo que a parte que deu causa à demanda deve arcar com as despesas processuais.

Destaca que o Município não provocou a instauração do processo, pois a omissão foi exclusivamente estadual ao deixar de fornecer o tratamento requerido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a obrigação de pagamento dos honorários seja direcionada unicamente ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, a parte autora refuta o recurso do Município de Sinop, sustentando a solidariedade dos entes federativos na área da saúde, com fundamento nos arts. 23, 196 e 198 da Constituição Federal. Invoca precedentes do STF e do STJ para defender que a condenação em honorários recai também sobre o município, pelo princípio da causalidade. Requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, requer a manutenção da responsabilidade solidária do Município de Sinop tanto para o fornecimento do tratamento de saúde quanto para o pagamento dos honorários sucumbenciais, defendendo a divisão da verba honorária em partes iguais entre os entes, conforme jurisprudência do STF e do TJMT. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual deixou de se pronunciar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Vitor Hugo de Souza Mazurek em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização de tratamento hospitalar, posteriormente convertido em pedido urgente de transferência para leito de UTI, diante do agravamento do quadro clínico.

A tutela de urgência foi deferida em regime de plantão e, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde, o paciente foi admitido em leito de UTI Adulto no Hospital Universitário Júlio Muller/EBSERH em 2/3/2025, recebendo alta hospitalar em 5/3/2025.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, convolou em definitiva a tutela de urgência, direcionou primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso e manteve o Município de Sinop no polo passivo como responsável subsidiário e cooperativo. Os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00, à razão de 50% para cada ente.

Inconformado apenas com a condenação honorária, o Município de Sinop interpôs apelação, sustentando que, por não ser o responsável primário pela obrigação, o ônus sucumbencial deveria ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso, cumpre destacar que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido que a execução e o custeio principal da obrigação incumbiam ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do tratamento, tal circunstância não afasta a legitimidade passiva do Município, tampouco exclui sua responsabilidade pela sucumbência processual.

Embora a obrigação material tenha sido direcionada inicialmente ao Estado, o Município permaneceu como parte ré e foi vencido na demanda, pois a pretensão autoral foi acolhida com imposição de responsabilidade também ao ente municipal, ainda que em caráter subsidiário e cooperativo.

Com efeito, a obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sem prejuízo de eventual direcionamento interno do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

Ademais, é pacífico que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade existente entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o argumento de que a responsabilidade pelo custeio do tratamento caberia a outro ente.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação seja atribuído a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, incumbindo a cada ente arcar com 50% do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor do Município apelante no valor adicional de R$ 500,00, observados os limites legais e a proporção de sua responsabilidade na condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026